Tribunal: STF
Processo: RHC 217436
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Joao Vitor Monteiro Soares, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 690.700/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narra a defesa que o recorrente “foi condenado pela 3ª. Vara Criminal da Comarca de Blumenau, SC, incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.



    Afirma preenchidos os requisitos autorizadores da causa de redução de pena prevista no art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/2006, dizendo inidôneos os fundamentos utilizados para afastá-la.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecido o tráfico privilegiado.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela desprovimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. O Tribunal a quo – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica a atividades criminosas. Esse contexto fático afasta a pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n” (doc. 32).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição de pena prevista no § 4 º do art. 33 da Lei 11.343/06, por entender que o recorrente se dedica a atividade criminosa:



    “Na espécie, não obstante o paciente seja tecnicamente primário, verifico que as instâncias ordinárias entenderam indevida a incidência da causa de diminuição, com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência, haja vista a apreensão acessórios destinados ao comércio ilícito, utensílios para o preparo da droga e instrumentos para a preservação da segurança do empreendimento criminoso, a saber: 25 munições calibre .32, 3 rádios comunicadores, 01 rolo de papel filme, 13 aparelhos celulares, 01 algema, 09 lâminas, 01 balança de precisão e 01 tesoura.” (doc. 33, grifos do original).



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do recorrente atividades criminosas.



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente